Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-94.2010.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001018-94.2010.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 851.090.026-49 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO BORGES - CPF: 640.036.041-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ENUNCIADO N. 02 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência; do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com o Enunciado no 02 do TJMT.

Diante do evidenciado, a decisão de pronúncia, nos moldes como foi proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar livremente a tese da acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Pereira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1018-94.2010.811.0108, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (emprego de meio cruel) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a Defesa do acusado interpôs o presente recurso, e
requer a exclusão das qualificadoras atinente ao motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a desclassificação do delito para homicídio simples (Id. 192302212).

Nas contrarrazões acostadas, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 192302216).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se a Defesa do recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a Defesa do recorrente requer, em síntese, a exclusão das qualificadoras atinente ao motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a consequente desclassificação do homicídio qualificado para o homicídio simples.

Sem razão, contudo.

Consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado, os quais encontram-se presentes nos autos, o que impõe a manutenção da pronúncia.

Na fase de pronúncia, o pleito de exclusão da qualificadora somente poderá ser acolhido quando nenhum dos elementos de prova coligida aos fólios for apto a sustentá-la, o que não ocorre no caso em comento, como muito bem ponderado pelo promotor de justiça de instância primeva em suas contrarrazões. Confira-se:

“O crime fora praticado por motivo torpe, que com base nas provas juntadas aos autos, verifica-se que o delito foi cometido por vingança, em razão da vítima José Roberto, supostamente, ter ateado fogo no estabelecimento comercial do recorrente.

Tal situação restou cristalina na fase inquisitorial e, em juízo, veja-se:

Durante seu depoimento em juízo, a testemunha Eraldo Dallagnol, informou que o réu confidenciou a ele, ser o autor do delito, bem como, assumido que o fez pois o ofendido havia ateado fogo em seu estabelecimento comercial.

Registra-se que, ao ser ouvida em juízo, o policial militar João Adelar Godois relatou que recebeu informações de que José Roberto, na noite anterior ao crime, havia ateado fogo em um quiosque que havia no local. Razão pela qual, o recorrente e Vera Lúcia foram até o ofendido, que estava bêbado, o levou para o mato e passou a golpeá-lo com uma faca e, posteriormente, empreendeu fuga do local.

Dias depois, perante autoridade policial, o acusado confessou a prática do delito.

De igual modo, o crime fora cometido, por meio cruel, tendo em vista que a vítima foi golpeada por nove vezes, conforme Laudo Pericial (ID n. 57634142 – págs. 132/144).

Igualmente, o delito foi cometido, ainda, com recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de que o ofendido estava embriagado, sem nenhuma chance de oferecer qualquer tipo de resistência”

Ademais, convém ressaltar que a decisão de pronúncia apenas encerra um conteúdo declaratório em que o magistrado proclama a admissibilidade da acusação e a viabilidade do julgamento, que deve conter provas suficientes tanto para condenar como para absolver, e cujo resultado final dependerá do juízo de valor realizado a partir desse conjunto probatório, ou seja, quando da submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

Assim, diante o acima evidenciado, a pronúncia nos moldes como proferida é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em plenário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Pereira dos Santos
, a fim de manter incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024